Tribunal: TJDFT
Processo: 0745310-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745310-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DE SOUZA DIAS AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÔNIA MARIA DE SOUZA DIAS, em face de decisão Id. 211.030.265 proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA, autuada sob o no 0738995-32.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CFI, ora agravada. A agravante pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ocasião em que foi proferido o despacho Id. 65.498.091, nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita feito pela parte Agravante SÔNIA MARIA DE SOUZA DIAS, sob alegação de hipossuficiência econômica. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas comprovadamente carentes de recursos que diariamente socorrem-se ao Judiciário local, em busca de solução para as suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não somente as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Anoto ainda que, não obstante tenha havido o deferimento da gratuidade em 1o Grau, cabe à esta Instância proceder a análise da alegada hipossuficiência e a eventual pertinência da concessão do benefício em grau recursal. Nesse cenário, intime-se a agravante para comprovar a sua alegada hipossuficiência econômica, coligindo aos autos os respectivos documentos comprobatórios, tais como: comprovantes de rendimentos, extratos bancários integrais de todas as suas contas bancárias relativos aos últimos 03 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, de suas três últimas declarações de imposto de renda, relação completa do patrimônio existente e de eventuais aplicações financeiras, etc. Ou, alternativamente, para efetuar o pagamento das custas processuais e apresentar o comprovante do respectivo recolhimento do preparo. Tudo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. O transcurso de prazo sem manifestação da parte, acarretará na decretação da deserção do recurso, independentemente de nova decisão. P. I. Brasília, 22 de outubro de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora”. A agravante peticionou no Id. 66.076.742, requerendo a dilação do prazo por mais 15(quinze) dias, para cumprimento da determinação supra. A dilação do prazo foi concedida por esta relatoria no Id. 66.075.629. Regularmente intimada, a agravante permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado, consoante certificado no Id. 67.063.428. É o breve relato do necessário. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo recursal, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil e; tampouco, comprovado pela recorrente os requisitos para deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que deixou de juntar os documentos determinados no despacho de Id. 65.498.091. Com efeito, determina a legislação vigente que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC). Diante da ausência do recolhimento regular do preparo nos autos deste recurso e da demonstração efetiva de que a agravante reúne as condições para figurar como beneficiária da justiça gratuita, foi concedido a agravante o prazo suplementar de quinze dias para sanar a irregularidade; quedando-se esta, contudo, inerte. A Constituição Federal, em seu art. 5o, Inciso LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, sendo inclusive consideradas módicas; devendo a assistência judiciária gratuita ser reservada somente às pessoas comprovadamente carentes de recursos financeiros que diariamente socorrem-se do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício requerido, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a)(s) recorrente(s) e seus familiares, e as respectivas despesas. Na hipótese a agravante sequer comprovou a alegada condição de hipossuficiência econômica, nada esclarecendo a respeito quando formalmente intimada. Não obstante isso, a ação principal tem por objeto a revisão de contrato de financiamento de veículo (FORD FUSION 2.5 16V AT 4P (AG) COMPLETO 2014 / 2014, placa: OXD-9568, movido à GASOLINA/ALCOOL, Chassi: 3FA6P0HT8ER273527, cor BRANCA, 01002971230); a autora, ora agravante, declara-se aposentada e reside em área em que predominam habitações de classe média (SRES Qd. 04, BL B, casa 50, Cruzeiro Velho – DF, CEP: 70.648-023; o que enfraquece bastante a hipótese de hipossuficiência econômica afirmada, indicando o contrário do alegado, mormente em face do silêncio da agravante a respeito da questão. Assim, em face do exposto indefiro o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, feito pela agravante. Logo, não tendo a parte recorrente comprovado o regular recolhimento do preparo recursal conforme determinado no despacho Id. 65.498.091, ou juntado os documentos que permitissem aferir a eventual existência dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o recurso interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, até porque o comando judicial aludido já tinha advertido a parte recorrente quanto a eventual deserção no caso de não atendimento da determinação judicial. Ante o exposto, com base no disposto no artigo 932, Inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento interposto. Oficie-se ao douto juízo prolator da r. decisão agravada, dando ciência da presente decisão. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora